Tribunal: TJBA
Processo: 8018612-63.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8018612-63.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIZA MONTEIRO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PARCELAS RETROATIVAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VPNI NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DAS DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS, LIMITADOS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2 Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do Estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 3. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 4. Valores pagos a título de VPNI não integram a base de cálculo do vencimento, portanto, não devem ser considerados para fins de cálculo de diferenças do piso salarial do magistério. 5. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. Homologação da base de cálculos indicada pela exequente. 6. O 13º salário e as diferenças salariais do mês de agosto de 2019 devem ser pagos proporcionalmente à data da impetração do mandamus. Intelecção do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009 e sumula 271 do STF. 7. As regras de juros e correção monetária devem observar a tese firmada no RE: 870947 SE e Tema 810 do STF (IPCA-E e juros de poupança) e, a partir de 09/12/2021, a SELIC nos termos do art. 3º e 5º da EC nº 113/2021. 8. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que houve sucumbência mínima e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ. 9. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. 10. Se a condenação em parcelas retroativas for superior a 10 (dez) Salários-Mínimos, seu pagamento deve observar o regime de precatório, nos termos da Lei nº 14.260 DE 16/04/2020. Caso contrário, RPV. 11. Impugnação conhecida e parcialmente provida, para adequar os cálculos, considerando à proporcionalidade das diferenças salariais do mês de agosto e do 13º salário do ano de 2019, juros pela poupança e correção monetária pelo IPCA-E, sendo que a partir de 09/12/2021, aplica-se uma única vez, a SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8018612-63.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente MARIZA MONTEIRO DOS SANTOS PEREIRA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA